Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. REEMBOLSO. PRAZO ESTABELECIDO NA LEI N. 14.046/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de prestação de serviços e condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.234,50, devendo ser adimplido no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data do cancelamento, consoante orientação contida na Lei n°. 14.034/20. O recorrente requer a reforma da sentença para que o prazo do reembolso passe a constar 12 meses contados da data de encerramento do estado de calamidade pública e não do período de 12 meses contados da data do cancelamento. Foram apresentadas contrarrazões.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Na origem, a parte autora firmou junto à agência de turismo ré contrato de prestação de serviço de um cruzeiro marítimo, o qual foi cancelado pela recorrente em razão da pandemia da COVID-19. Após remarcação do cruzeiro, a agência de turismo cancelou novamente o serviço, cobrando multa de 15% para realizar o reembolso. A sentença vergastada considerou a multa abusiva, notadamente porque a rescisão unilateral foi efetivada pela ré, que cancelou também a segunda remarcação da viagem, reduzindo a multa para o percentual de 5%.
4. O caso concreto atrai a aplicação da Lei n. 14.046/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 no setor de turismo, dentro do qual se encontra, o cruzeiro marítimo. É salutar pontuar que a Lei n. 14.034/2020 rege as medidas emergenciais para a aviação civil em razão da pandemia da covid-19, não sendo este o caso dos autos.
5. Desse modo, considerando a alteração do § 6o, do art. 2o, da Lei n. 14.046/20 pela MP n. 1.036/2021, a restituição do valor pago pelo cruzeiro deve ocorrer até 31 de dezembro de 2022.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para estabelecer que o valor de R$ 5.234,50, deverá ser adimplido até 31 de dezembro de 2022, consoante orientação contida na atual redação da Lei n. 14.046/2020. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/1995.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.